Tribunal: TJSP
Processo: 0001458-82.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição de penas. Recurso ministerial. Pretensão de reforma da r. decisão que concedeu a remição de penas ao sentenciado em virtude da aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. Acolhimento. Exigência de aprovação em todas as áreas de conhecimento abordadas na prova. Exegese da Resolução no 391/21 do CNJ.

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição de penas. Recurso ministerial. Pretensão de reforma da r. decisão que concedeu a remição de penas ao sentenciado em virtude da aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. Acolhimento. Exigência de aprovação em todas as áreas de conhecimento abordadas na prova. Exegese da Resolução no 391/21 do CNJ. Sentenciado sem nota em Ciências Naturais. Agravado que já havia concluído o ensino fundamental em momento anterior ao de seu ingresso no sistema prisional. Decisão reformada.
Agravo provido para afastar a remição concedida na origem pela realização da prova no ENCCEJA de 2023.